Tribunal: TJES
Processo: 5004085-47.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tempestividade
Data de julgamento: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004085-47.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
AGRAVADO: VANESSA CANDIDA DA CRUZ DOS SANTOS
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5004085-47.2020.8.08.0000

Recorrente: Banco Itaucard S/A

Recorrida: Vanessa Cândida da Cruz dos Santos

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

BANCO ITAUCARD S/A
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
(id. 817938), proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória
nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
proposta pelo Recorrente em face de
VANESSA CÂNDIDA CRUZ SANTOS
, cujo
decisum

determinou “
a intimação do autor, para, em 48 horas, promover a restituição do bem, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, em caso de descumprimento
”
.

Alega o Recorrente que “
com a regular comprovação da constituição em mora do devedor através do comprovante do envio da notificação para o endereço do contrato, houve o deferimento da medida liminar de busca e apreensão do veículo dado em garantia e a consequente retomada do bem ocorrida no dia 24/07/2020 com a citação do Réu/Agravado como verifica-se no auto de apreensão de fls. 34/35
”.

Sustenta que, “
com a retomada do bem, o Réu/Agravado compareceu no processo procedendo o pagamento no dia 07/08/2020 da quantia devida descrita pelo credor ora Autor/Agravante na planilha de débito que instruiu a inicial, devendo-se salientar todavia que nos termos do art. 03º do § 02º do DL 911/69 o depósito ocorreu
INTEMPESTIVAMENTE
”.

Destaca que “
o pagamento da integralidade do débito como preceitua o § 02º do art. 03º do DL 911/69, deve ocorrer espontaneamente pelo devedor tendo como parâmetro os valores apresentados pelo credor na petição inicial independente de autorização judicial, sendo portanto completamente descabida a petição do Réu/Agravante de fls. 37/38 requerendo prazo para pagamento sob a justificativa que no “site” do Tribunal constaria valor da causa que entenderia como indevida, requerendo portanto prazo para análise do processo e pagamento do débito
”.

Enfatiza que “
na forma da certidão de fls. 35. o Réu/Agravado recebeu a contrafé documento este que constava o valor correto para pagamento da integralidade do débito. Dessa forma, a manifestação do Réu/Agravado requerendo vista dos autos para analisar o conteúdo do processo trata-se na prática de uma forma de obter mais tempo para proceder o pagamento, ao passo que o prazo previsto no art. 03º § 02º é preclusivo
”.

Pontua, por fim, que, na hipótese de não revogação da obrigação de fazer imposta pela Decisão recorrida, será necessária a sua conversão em perdas e danos, porquanto assevera que o veículo já fora vendido em leilão, não sendo mais possível a sua devolução à Recorrida.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da Decisão recorrida.

Decisão (id. 880204), da lavra do Eminente Desembargador Substituto DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO, deferindo o efeito suspensivo.

Contraminuta (id. 925508).

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória-ES, 22 de março de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O E. RELATOR.
VOTO VENCEDOR
Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5004085-47.2020.8.08.0000

Recorrente: Banco Itaucard S/A

Recorrida: Vanessa Cândida da Cruz dos Santos

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,

BANCO ITAUCARD S/A
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
(id. 817938), proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória
nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
proposta pelo Recorrente em face de
VANESSA CÂNDIDA CRUZ SANTOS
, cujo
decisum

determinou “
a intimação do autor, para, em 48 horas, promover a restituição do bem, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, em caso de descumprimento
”
.

Alega o Recorrente que “
com a regular comprovação da constituição em mora do devedor através do comprovante do envio da notificação para o endereço do contrato, houve o deferimento da medida liminar de busca e apreensão do veículo dado em garantia e a consequente retomada do bem ocorrida no dia 24/07/2020 com a citação do Réu/Agravado como verifica-se no auto de apreensão de fls. 34/35
”.

Sustenta que, “
com a retomada do bem, o Réu/Agravado compareceu no processo procedendo o pagamento no dia 07/08/2020 da quantia devida descrita pelo credor ora Autor/Agravante na planilha de débito que instruiu a inicial, devendo-se salientar todavia que nos termos do art. 03º do § 02º do DL 911/69 o depósito ocorreu
INTEMPESTIVAMENTE
”.

Destaca que “
o pagamento da integralidade do débito como preceitua o § 02º do art. 03º do DL 911/69, deve ocorrer espontaneamente pelo devedor tendo como parâmetro os valores apresentados pelo credor na petição inicial independente de autorização judicial, sendo portanto completamente descabida a petição do Réu/Agravante de fls. 37/38 requerendo prazo para pagamento sob a justificativa que no “site” do Tribunal constaria valor da causa que entenderia como indevida, requerendo portanto prazo para análise do processo e pagamento do débito
”.

Enfatiza que “
na forma da certidão de fls. 35. o Réu/Agravado recebeu a contrafé documento este que constava o valor correto para pagamento da integralidade do débito. Dessa forma, a manifestação do Réu/Agravado requerendo vista dos autos para analisar o conteúdo do processo trata-se na prática de uma forma de obter mais tempo para proceder o pagamento, ao passo que o prazo previsto no art. 03º § 02º é preclusivo
”.

Pontua, por fim, que, na hipótese de não revogação da obrigação de fazer imposta pela Decisão recorrida, será necessária a sua conversão em perdas e danos, porquanto assevera que o veículo já fora vendido em leilão, não sendo mais possível a sua devolução à Recorrida.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da Decisão recorrida.

A propósito da matéria em comento, por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, cujo deferimento se deu por meio da Decisão (id. 880204), da lavra do Eminente Desembargador Substituto DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO, restaram explicitadas as seguintes razões,
in litteris
:

“É o relatório, no essencial.
DECIDO
.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Ao que se dessume das peças que compõem este instrumento, o Recorrente propôs AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, fundada no Decreto-Lei nº 911/69, em face da Recorrida, tendo por objeto o veículo Marca BMW, Modelo 320I 2.0 24|V, Ano 2010, placa ETV3D11.

Neste passo, houve a concessão da medida liminar de busca e apreensão do aludido veículo, a qual restou integralmente cumprida, dando ensejo à realização do depósito da dívida integral pela Recorrida.

Na sequência, restou proferida a Decisão recorrida determinando que o Recorrente lhe restitua tal bem, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Diante desse cenário, nota-se que a controvérsia cinge-se em saber se a Recorrida realizou, ou não, a purgação da mora, por meio do referenciado depósito, no prazo previsto em lei.

De acordo com o
§ 1º, do artigo 3º, do Decreto-Lei nº 911/69
, “
cinco dias após executada a liminar mencionada no
caput
, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária
”.

Em sendo assim, preceitua o
§ 2º, do citado artigo
, que “
no prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
”.

À vista da clareza literal do dispositivo,
é indene de dúvida que cabe a parte Ré proceder, no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da execução da medida liminar de busca e apreensão, a purgação da mora mediante pagamento integral da dívida
, pois, exaurido tal prazo, a propriedade e a posse do veículo serão convertidas ao credor fiduciário.

A propósito disso, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
revela-se pacífica, inclusive em
precedente submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos
, em assentar a obrigatoriedade de observância do prazo de 05 (cinco) dias para fins de pagamento da dívida na sua integralidade, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária,
in litteris:

“
EMENTA
: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.

1.

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária"
.

2.
Recurso especial provido.

(
STJ
- REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014)

In casu
,
a medida liminar de busca e apreensão do veículo foi integralmente cumprida em 24/07/2020
(sexta-feira) [id. 874169, p. 01], de modo que
o prazo de 05 (cinco) dias encerrou-se em 31/07/2020
(sexta-feira). Porém, considerando que
a purgação da mora ocorreu apenas em 07/08/2020
(id. 874164), tem-se a sua
intempestividade
.

Registre-se, por oportuno e relevante, que, a despeito de a Recorrida ter protocolizado petição no Juízo
a quo
postulando vista dos autos, no intuito de identificar qual seria o valor correto para purgação da mora, eis que no sistema do andamento processual teria constado que o valor da causa era de R$ 231.989,00 (duzentos e trinta e um mil, novecentos e oitenta e nove reais), certo é que tal circunstância não constitui motivo plausível à inobservância do prazo legal em comento.

Deveras, nota-se que a referenciada petição fora apresentada em 04/08/2020 (id. 874163, p. 02), isto é, quando já transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias para que a Recorrida purgasse a mora.

Além disso, de acordo com a Certidão do Sr. Oficial de Justiça, a Recorrida restou cientificada “
de todo o teor do presente mandado que lhe lemos e recebeu cópias e contrafé
” (id. 874169, p. 02). Logo, bastaria a Recorrida ter consultado a contrafé que lhe foi entregue, em que consta o valor da dívida em R$ 23.198,90 (cento e vinte e três mil, cento e noventa e oito reais e noventa centavos) [id. 874162, p. 03], e, na sequência, dirigir-se à Agência bancária para fins de depósito judicial do aludido montante, o qual, aliás, consistiu na mesma quantia depositada intempestivamente pela Recorrida (id. 874164, p. 03).

Por fim, no intuito de evitar inadvertida objeção, importa consignar que a circunstância de o prazo para fins de purgação da mora ter se exaurido no período de regime de Plantão Extraordinário deste Poder Judiciário estabelecido em virtude da doença COVID-19 não altera a conclusão externada nesta oportunidade.

Neste particular, não se pode olvidar, na esteira do que pontificado pela jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que
o prazo para purgação da mora possui natureza material
,
in verbis:

“
EMENTA
: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. ART. 3º, § 2º, DO DECRETO-LEI 911/69. PRAZO. NATUREZA JURÍDICA. CRITÉRIO. CONSEQUÊNCIAS ENDO-PROCESSUAIS. AUSÊNCIA. CONTAGEM. DIAS CORRIDOS. ART. 219, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15.

1.
Cuida-se de ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, em razão da mora no pagamento das prestações do financiamento.

2.
Recurso especial interposto em: 28/02/2018; conclusos ao gabinete em: 25/10/2018. Aplicação do CPC/15.

3.
O propósito recursal consiste em determinar se o prazo de cinco dias previsto no art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69 para pagamento a integralidade da dívida pendente pelo devedor possui natureza processual ou material, sendo, pois, sob a égide do CPC/15, contado em dias úteis ou corridos.

4.
A doutrina processual civil oferece dois principais critérios para a definição da natureza material ou processual das normas jurídicas: i) um primeiro ligado às características fundamentais dos direitos regulamentados pelas normas; ii) o segundo, ligado à finalidade com que o ato deve ser praticado.

5.
Pelo princípio da instrumentalidade do processo, o direito processual é, a um só tempo, um ramo jurídico autônomo, mas também um instrumento específico de atuação a serviço do direito material, haja vista que seus institutos básicos (jurisdição, ação, exceção, processo) são concebidos e se justificam para garantir a efetividade do direito substancial ou material.

6.
O processo se compõe de dois elementos: a) a relação processual, composta pelas inúmeras posições jurídicas ativas e passivas que se sucedem do início ao fim do processo; e b) o procedimento, caracterizado pela progressão e sucessão de eventos que constituam, modifiquem ou extingam situações jurídicas processuais.

7.
Sob esse prisma, os prazos processuais destinam-se aos sujeitos envolvidos na relação jurídica correspondente, fixando faculdades e impondo-lhes, como consequência, ônus de atuação, cujo cumprimento ou descumprimento acarreta a sucessão das posições e fases processuais, em decorrência da preclusão temporal.

8.
A natureza processual de um determinado prazo é determinada pela ocorrência de consequências endo-processuais do ato a ser praticado nos marcos temporais definidos, modificando a posição da parte na relação jurídica processual e impulsionando o procedimento à fase seguinte.

9.
Como o pedido da ação de busca e apreensão é (i) reipersecutório e (ii) declaratório da consolidação da propriedade (seja pela procedência, seja pela perda de objeto), o pagamento da integralidade da dívida, previsto no art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69 é ato jurídico não processual, pois não se relaciona a ato que deve ser praticado no, em razão do ou para o processo, haja vista não interferir na relação processual ou mesmo na sucessão de fases do procedimento da ação de busca e apreensão.

10.

O prazo para pagamento art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69 deve ser considerado de direito material, não se sujeitando, assim, à contagem em dias úteis, prevista no art. 219, caput, do CPC/15
.

11.
Na hipótese concreta, o curso do prazo para pagamento integral teve início no dia 10/06/2016, tendo seu termo final ocorrido no dia 14/06/2016. O pedido reipersecutório da ação de busca e apreensão deve ser, pois, julgado procedente, em razão da consolidação da propriedade no nome da credora recorrente, ocorrida na citada data em que o prazo para pagamento veio a termo, sem a prática do ato de direito material correspondente 12. Recurso especial provido.

(
STJ
- REsp 1770863/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 15/06/2020)

Nesta ordem de ideias, infere-se que
o prazo para purgar a mora, a que alude o artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, por ter natureza material, não se sujeitou à suspensão imposta pelos atos deste Egrégio Tribunal de Justiça que disciplinaram o regime de Plantão Extraordinário deste Poder Judiciário instaurado em virtude da doença COVID-19
.

Ademais, certo é que tais atos, consoante histórico abaixo delineado, sempre fizeram referência à suspensão apenas dos
prazos processuais e administrativos
, nunca tratando, por óbvio, dos prazos materiais,
in litteris
:

“
Ato Normativo nº 064/2020
(DJe 23/03/2020)

“
Art. 5
°
. Ficam suspensos os
prazos processuais e administrativos
desde 18 de março de 2020 até dia 30 de abril de 2020”.

Ato Normativo nº 068/2020
(DJe 28/04/2020)

“Art. 2°
.
Continuam suspensos
durante a vigencia do regime diferenciado de trabalho instituido pela Resolucao n° 313, de 19 de marco de 2020 do CNJ e pelo Ato Normativo TJES n° 64/2020, de 20 de março de 2020,
os prazos processuais dos processos que tramitam em meio fisico (CPC, art. 313, VI)
.

Art. 3°.
Os processos judiciais e administrativos do Poder Judiciário Estadual que tramitem em meio eletronico, terao os prazos processuais retomados, sem qualquer tipo de escalonamento, a partir do dia 4 de maio de 2020, sendo vedada a designacao de atos presenciais”.

Ato Normativo nº 071/2020
(DJe 11/05/2020)

Art. 1º.

Ficam prorrogados para o dia 31 de maio de 2020 os prazos de vigência dos Atos Normativos nº 64, de 20 de março de 2020, e nº 68, de 28 de abril de 2020
, que poderão ser ampliados ou reduzidos por ato da Presidência do E. TJES, conforme orientação do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, caso necessario.

(...)

Art. 5º.
Ficam mantidas todas as demais disposições dos Atos Normativos nº 64, de 20 de março de 2020, e nº 68, de 28 de abril de 2020, naquilo que não conflitarem com o presente Ato Normativo.

Ato Normativo nº 085/2020
(DJe 30/07/2020)

“
Art. 1º
.
Prorrogar para o dia 09 de agosto de 2020 os prazos de vigência dos Atos Normativos nº 64/2020, nº 68/2020 e nº 71/2020, podendo, por ato da Presidência do E. TJES, haver alteração desta programação
.

Art. 2
o
. Iniciar a partir do dia 10 de agosto de 2020, a fase inicial de retomada das atividades presenciais, conforme Ato Normativo que será publicado.”

Frente ao explicitado contexto, sob qualquer ângulo que se examine a questão,
conclui-se que a Recorrida realmente não procedeu a purgação da mora no prazo legal
, motivo pelo qual deve ser suspensa a Decisão recorrida que determinou ao Recorrente restituir-lhe o veículo objeto da lide.

Isto posto,
DEFIRO o efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da Decisão recorrida até ulterior deliberação deste Juízo
ad quem
,
nos termos da fundamentação retroaduzida.

Intime-se
o Recorrente.

Notifique-se

o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão e
para que a faça cumprir
.

Intime-se a Recorrida
, para fins de Contraminuta recursal no prazo de Lei.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória-ES, 26 de novembro de 2020.

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
RELATOR”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, que a purgação da mora pela Recorrida ocorreu intempestivamente, por diversas razões:
a uma
, porque o prazo de 05 (cinco) dias, a que alude o § 2º c/c § 1º, ambos do artigo 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, ostenta natureza material, de modo que não estava suspenso no período do Plantão Extraordinário deste Poder Judiciário;
a duas
, porque a Recorrida só buscou ter acesso aos autos quando transcorrido tal prazo; e
a três
, porque a falta de vista dos autos não constituiu nenhum óbice à observância do aludido prazo, tanto mais porque o valor para purgação da mora constou expressamente da Contrafé entregue pelo Oficial de Justiça à Recorrida, a qual, portanto, bastaria comparecer a Agência bancária para depósito judicial, tanto que o valor intempestivamente depositado fora o mesmo constante daquela peça quando da sua citação.

Por todo exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e CONFIRO-LHE PROVIMENTO, para reformar integralmente a Decisão recorrida que determinou ao Recorrente a restituição do veículo objeto da lide à Recorrida
, nos termos da fundamentação retroaduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR relator

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/1969. PURGAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. PRAZO DE NATUREZA MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO NO PERÍODO DE PLANTÃO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE DO DEPÓSITO JUDICIAL. REFORMA DA DECISÃO RECURSO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
De acordo com o § 1º, do artigo 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, “
cinco dias após executada a liminar mencionada no
caput
, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária
”. Em sendo assim, preceitua o § 2º, do citado artigo, que “
no prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
”.

II.
Cabe a parte Ré proceder, no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da execução da medida liminar de busca e apreensão, a purgação da mora mediante pagamento integral da dívida, pois, exaurido tal prazo, a propriedade e a posse do veículo serão convertidas ao credor fiduciário.

III.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça revela-se pacífica, inclusive em precedente submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, em assentar a obrigatoriedade de observância do prazo de 05 (cinco) dias para fins de pagamento da dívida na sua integralidade, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária: “
Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
".(STJ - REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014).

IV.

In casu
, a medida liminar de busca e apreensão do veículo foi integralmente cumprida em 24/07/2020 (sexta-feira) [id. 874169, p. 01], de modo que o prazo de 05 (cinco) dias encerrou-se em 31/07/2020 (sexta-feira). Porém, considerando que a purgação da mora ocorreu apenas em 07/08/2020 (id. 874164), tem-se a sua intempestividade

V.
Na espécie,
a despeito de a Recorrida ter protocolizado petição no Juízo
a quo
postulando vista dos autos, no intuito de identificar qual seria o valor correto para purgação da mora, eis que no sistema do andamento processual teria constado que o valor da causa era de R$ 231.989,00 (duzentos e trinta e um mil, novecentos e oitenta e nove reais), certo é que tal circunstância não constitui motivo plausível à inobservância do prazo legal em comento. Deveras, nota-se que a referenciada petição fora apresentada em 04/08/2020 (id. 874163, p. 02), isto é, quando já transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias para que a Recorrida purgasse a mora. Além disso, de acordo com a Certidão do Sr. Oficial de Justiça, a Recorrida restou cientificada “
de todo o teor do presente mandado que lhe lemos e recebeu cópias e contrafé
” (id. 874169, p. 02). Logo, bastaria a Recorrida ter consultado a contrafé que lhe foi entregue, em que consta o valor da dívida em R$ 23.198,90 (cento e vinte e três mil, cento e noventa e oito reais e noventa centavos) [id. 874162, p. 03], e, na sequência, dirigir-se à Agência bancária para fins de depósito judicial do aludido montante, o qual, aliás, consistiu na mesma quantia depositada intempestivamente pela Recorrida (id. 874164, p. 03).

VI.

Na esteira do que pontificado pela jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, o prazo para purgação da mora, a que alude o § 2º, do artigo 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, possui natureza material. Por conseguinte, infere-se tal prazo não se sujeitou à suspensão imposta pelos atos deste Egrégio Tribunal de Justiça que disciplinaram o regime de Plantão Extraordinário deste Poder Judiciário instaurado em virtude da doença COVID-19, os quais, historicamente, sempre fizeram referência à suspensão apenas dos
prazos processuais e administrativos
, nunca tratando, por óbvio, dos prazos materiais.

VII.
Recurso conhecido e provido.

ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado,
por unanimidade de votos, conferir provimento ao recurso, nos termos do Voto do eminente Desembargador Relator
.

Vitória-ES,

DESEMBARGADOR PRESIDENTE

DESEMBARGADOR RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.